Tribunal: STJ
Processo: 5004790-35.2022.8.13.0647
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885812 - MG
(2025/0088777-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: CARLOS HENRIQUE BAQUIAO
ADVOGADOS
: FELIPE MACHADO PRATES - MG140190
DEBORA SANTOS TAVARES - MG206503
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CADEIA
DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL. ARTS. 158-A E SEGUINTES DO CPP.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. APLICAÇÃO
DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PRETENSÃO MODIFICATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão
do mérito ou à correção de eventual erro de julgamento.
2. O acórdão embargado tratou expressamente da alegada violação à cadeia
de custódia, aplicando o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF em razão da ausência
de prequestionamento das teses jurídicas vinculadas aos dispositivos legais
invocados.
3. A fundamentação, ainda que sucinta, é suficiente e inteligível,
permitindo a perfeita compreensão da ratio decidendi. O fato de o embargante ter
compreendido e impugnado especificamente o fundamento demonstra a inexistência
de obscuridade ou omissão.
4. A reiteração de argumentos já examinados e o pedido de nova análise da
controvérsia caracterizam nítida pretensão modificativa, incompatível com a
natureza dos embargos declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55990048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 36db1d73-336b-41e7-985b-5b847437aad9

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885812 - MG
(2025/0088777-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: CARLOS HENRIQUE BAQUIAO
ADVOGADOS
: FELIPE MACHADO PRATES - MG140190
DEBORA SANTOS TAVARES - MG206503
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CADEIA
DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL. ARTS. 158-A E SEGUINTES DO CPP.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. APLICAÇÃO
DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PRETENSÃO MODIFICATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão
do mérito ou à correção de eventual erro de julgamento.
2. O acórdão embargado tratou expressamente da alegada violação à cadeia
de custódia, aplicando o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF em razão da ausência
de prequestionamento das teses jurídicas vinculadas aos dispositivos legais
invocados.
3. A fundamentação, ainda que sucinta, é suficiente e inteligível,
permitindo a perfeita compreensão da ratio decidendi. O fato de o embargante ter
compreendido e impugnado especificamente o fundamento demonstra a inexistência
de obscuridade ou omissão.
4. A reiteração de argumentos já examinados e o pedido de nova análise da
controvérsia caracterizam nítida pretensão modificativa, incompatível com a
natureza dos embargos declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Henrique Baquião contra
acórdão da Quinta Turma que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão
monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
O embargante foi condenado pelos crimes de receptação qualificada e organização
criminosa à pena de 8 anos, 1 mês e 26 dias de reclusão em regime inicial fechado. O Tribunal
de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação em sede de apelação.
No recurso especial, alegou múltiplas violações processuais, destacando-se a quebra
da cadeia de custódia da prova digital por ausência de laudo pericial, espelhamento de dados,
código hash e registro cronológico de manipulação dos vestígios digitais extraídos de aparelhos
celulares apreendidos.
A decisão monocrática afastou as teses por ausência de prequestionamento,
impossibilidade de recurso especial fundado em súmula, falta de impugnação específica a
fundamento autônomo e vedação ao reexame probatório.
Documento eletrônico VDA55990047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:54
Código de Controle do Documento: 454c3131-eecb-4c00-b886-e6cfd896e7ec

O agravo regimental foi desprovido por acórdão unânime, que manteve
integralmente a decisão monocrática.
Nos presentes embargos, o recorrente alega omissão quanto ao núcleo central de sua
tese, sustentando que a violação aos arts. 158-A e seguintes do CPP não foi efetivamente
analisada. Argumenta que tanto a decisão monocrática quanto o acórdão do agravo regimental
teriam confundido sua tese sobre cadeia de custódia com outras questões, deixando de enfrentar
os argumentos específicos e a jurisprudência invocada.
Requer seja sanada a omissão com efeito modificativo, reconhecendo-se a violação à
cadeia de custódia e determinando-se o desentranhamento das provas digitais e a absolvição por
insuficiência probatória.
O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Como é sabido, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro
material existente no julgado. Não se prestam à rediscussão da causa nem à reforma do julgado
por inconformismo da parte com o resultado.
No caso, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à tese de
violação à cadeia de custódia da prova digital, prevista nos arts. 158-A e seguintes do Código de
Processo Penal.
A alegação não procede.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que, no que
tange à alegada violação da cadeia de custódia e à suposta ofensa aos dispositivos do Estatuto da
Advocacia, a decisão monocrática aplicou corretamente os óbices das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal. Fundamentou que, para a configuração do prequestionamento, é
indispensável que o Tribunal de origem tenha emitido juízo de valor explícito sobre a tese
jurídica vinculada aos dispositivos legais tidos por violados, o que não ocorreu na hipótese.
Concluiu que a mera menção genérica ao tema do acesso aos elementos probatórios não supre a
exigência de debate específico sobre as normas federais invocadas no recurso especial,
inviabilizando a análise da matéria por esta Corte Superior.
Portanto, ao contrário do alegado, o acórdão emitiu pronunciamento específico sobre
a cadeia de custódia, aplicando fundamento processual apto a afastar a tese por ausência de
prequestionamento.
A fundamentação é clara e inteligível. O próprio embargante a compreendeu
perfeitamente, tanto que a impugna de forma específica, insurgindo-se contra a aplicação das
súmulas sobre prequestionamento e sustentando que a matéria teria sido debatida pela Corte
estadual.
Essa circunstância demonstra que inexiste obscuridade ou omissão. O que existe é
inconformismo com a solução dada ao recurso, o que não autoriza o manejo de embargos de
declaração.
Com efeito, o embargante pretende que esta Corte reavalie a questão do
prequestionamento, examine a jurisprudência invocada sobre cadeia de custódia de provas
digitais e, ao final, reconheça a violação aos dispositivos legais, reformando o acórdão para
acolher a tese defensiva. Trata-se de pretensão nitidamente modificativa, incompatível com a
natureza dos embargos declaratórios.
Cabe esclarecer que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os
argumentos apresentados pela parte, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para
justificar a conclusão. No caso, o acórdão consignou que a tese não pode ser conhecida por
ausência de prequestionamento, fundamento que, concordando-se ou não com ele, é apto a
sustentar a decisão.
Documento eletrônico VDA55990047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:54
Código de Controle do Documento: 454c3131-eecb-4c00-b886-e6cfd896e7ec

A circunstância de o embargante ter apresentado extensa argumentação
jurisprudencial e doutrinária sobre a necessidade de observância rigorosa da cadeia de custódia
de provas digitais não altera essa conclusão. A reiteração de argumentos já examinados e o
acréscimo de novos precedentes não configuram omissão, mas tentativa de rediscussão do
mérito mediante embargos declaratórios.
Registro que a análise aqui realizada limita-se ao aspecto processual da existência ou
não de omissão. Não se está avaliando o acerto ou desacerto da decisão quanto ao mérito da
controvérsia, mas apenas se houve ou não prestação jurisdicional sobre os pontos suscitados. E
houve, de forma expressa e fundamentada, ainda que sucinta.
Por essas razões, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55990047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 17/04/2026 15:07:54
Código de Controle do Documento: 454c3131-eecb-4c00-b886-e6cfd896e7ec

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0088777-1
AREsp 2.885.812 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000240207498005 50047903520228130647
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE BAQUIAO
ADVOGADO
: FELIPE MACHADO PRATES - MG140190
ADVOGADA
: DEBORA SANTOS TAVARES - MG206503
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: APARECIDO DONIZETE DE MEDEIROS
CORRÉU
: ARTHUR DE OLIVEIRA POSSOLE
CORRÉU
: CRISTIANO DE OLIVEIRA DUQUE
CORRÉU
: ELSIO LUIZ PEREIRA
CORRÉU
: ROSANGELA NUNES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação Qualificada
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CARLOS HENRIQUE BAQUIAO
ADVOGADO
: FELIPE MACHADO PRATES - MG140190
ADVOGADA
: DEBORA SANTOS TAVARES - MG206503
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515574032041<302@
2025/0088777-1 - AREsp 2885812 Petição : 2025/0111211-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:41:35
Código de Controle do Documento: 11E6DFFF-A725-4F7E-B30B-FA5FC8FC34DA